Tribunal: TCU
Processo: 016.622/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5618/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.622/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide Pereira Castro dos Santos (XXX.608.347-XX); Alaide Pereira Castro dos Santos (XXX.608.347-XX); Alice Peixoto Braz (XXX.043.937-XX); Carmen Gomes de Carvalho (XXX.266.647-XX); Debora Barboza de Assis (XXX.053.997-XX); Elza Pereira Castro (XXX.816.807-XX); Elza Pereira Castro (XXX.816.807-XX); Katia Pessata Liberato (XXX.833.207-XX); Luana Christina Liberato (XXX.857.697-XX); Lucia Helena Ferreira de Carvalho (XXX.366.127-XX); Margot Barbosa de Assis Marques (XXX.832.077-XX); Maria Mercia de Oliveira (XXX.799.207-XX); Marilene de Carvalho Pinto (XXX.483.007-XX); Marlene do Carmo de Carvalho (XXX.432.287-XX); Maura Regina Jesus de Carvalho (XXX.359.347-XX); Neusa Assis da Cunha (XXX.961.857-XX); Regina Castro da Silva (XXX.846.707-XX); Regina Castro da Silva (XXX.846.707-XX); Silvia Helena de Carvalho Ferreira (XXX.805.687-XX); Wanda Lucia Barboza de Assis (XXX.629.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.